Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725430-17.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL:APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO MARIO MARTINS MENESES APELADO: NÃO HÁ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, em que pese a atuação do Ministério Público na primeira instância, a falta de manifestação da d. Procuradoria de Justiça apesar de devidamente intimada. Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestação em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, e DETERMINO a remessa dos autos novamente para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora